Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. QUEDA DE MURO. CHUVAS INTENSAS. OCUPAÇÃO DESORDENADA DO SOLO. TOPOGRAFIA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante enuncia o art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. Em análise das provas documentais e orais apresentadas, não há efetiva demonstração de que os Réus tenham praticado atos de negligência que contribuíram para os prejuízos sofridos pelos Autores.
3. No caso concreto, a queda do muro decorreu do grande fluxo de água, em razão das fortes chuvas, e da forma desordenada de ocupação do solo na região, assim como da topografia do local.
4. O direito à compensação por danos materiais e morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles.
5. Se não comprovada a atuação dolosa ou culposa dos Réus, não restou configurado o ato ilícito necessário para configurar a responsabilidade civil subjetiva por danos materiais e morais.
6. Apelação conhecida e não provida.